Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723698-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORA: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA RÉUS: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Hikari Arquitetura &amp; Design LTDA. com a finalidade de desconstituir a sentença da 20a Vara Cível, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 14.500,00 (ID no 37386776, págs. 144-146). 2. A autora fundamenta sua rescisória nas alíneas III e V do art. 966 do CPC. Em suma, alega nulidade da citação, que foi enviada para endereço diverso da empresa. Sustenta que a correspondência não foi recebida no prédio correto e que desconhece o funcionário que assinou o Aviso de Recebimento. 3. Pede a concessão da tutela antecipada para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória. No mérito, requer a rescisão da sentença. 4. Preparo e depósito recursal (ID no 37386765, no 37386766, no 37386768 e no 37386775). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 7. A autora justifica a sua pretensão defendendo que a sentença deve ser rescindida em razão da nulidade da citação e consequente violação ao art. 248, §4o do CPC. 8. Ocorre que a revelia da autora não foi reconhecida na sentença. Há apenas a menção no relatório de decisão anterior sobre o tema. Nesse cenário, falta afinidade entre a tese defendida e o ato judicial que se busca rescindir. O pedido de rejulgamento também foi genérico. 9. Dos relatos fáticos e dos argumentos jurídicos apresentados na petição inicial é possível que a pretensão esteja revertida de sucedâneo recursal, pois a matéria é cognoscível na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de defesa típica do executado. 10. Apesar de ter fundamentado sua ação na hipótese de dolo, inexiste qualquer argumento nesse sentido. A autora deve especificar as razões da rescisória, com indicação clara, objetiva e direta da sua pretensão, mediante a apresentação de elementos da verossimilhança de suas alegações, uma vez que a finalidade da ação não se confunde com aquelas previstas na legislação processual para os recursos. 11. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Esclarecer se o cumprimento de sentença foi iniciado pelos credores, ora réus para justificar o pedido liminar; b) Justificar a opção pela excepcional Ação Rescisória quando a matéria tratada pode ser arguida no cumprimento de sentença, como defesa da executada, de modo a evidenciar que não se trata de sucedâneo recursal; c) Justificar a rescisão da sentença que não decretou a revelia da parte na ação de origem; d) Justificar o ajuizamento da Ação Rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, especificando a ocorrência de dolo nos elementos documentais e nas provas produzidas na demanda que se pretende a rescisão da sentença, e) Adequar o pedido rescindendo, que deve observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC, esclarecendo qual seria o novo julgamento pretendido, pois não basta pleitear a reabertura da instrução processual e o novo julgamento da controvérsia de maneira genérica. 12. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO